Tribunal: TJSP
Processo: 1501539-50.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação – Roubo majorado (157, §2o-A, I, do Código Penal) – Reú absolvido por insuficiência de provas (artigo 386, VII, do Código de Processo Penal) – Recurso defensivo – Pretensão à alteração do fundamento da absolvição para o disposto no inciso I, "estar provada a inexistência do fato", ou ainda, sob o fundamento do inciso IV, "estar provado que o réu não concorreu para a infração penal" –

Ementa:
Apelação – Roubo majorado (157, §2o-A, I, do Código Penal) – Reú absolvido por insuficiência de provas (artigo 386, VII, do Código de Processo Penal) – Recurso defensivo – Pretensão à alteração do fundamento da absolvição para o disposto no inciso I, "estar provada a inexistência do fato", ou ainda, sob o fundamento do inciso IV, "estar provado que o réu não concorreu para a infração penal" – Impossibilidade - Dinâmica dos fatos que não restou bem esclarecida, apesar de uma das vítimas haver confirmado a subtração em juízo – Algumas inconsistências em seus relatos, não se recordando de detalhes importantes, aliadas à negativa do réu, que apresentou extrato bancário para confirmar que realizou um depósito em nome da vítima Alisson – não encontrada para ser foi ouvida em juízo a fim de esclarecer tal depósito, enfraqueceu sobremaneira a prova acusatória, tornando as provas frágeis para sustentar uma condenação – Não se pode afirmar, contudo, que tenha ficado provada a inexistência do fato ou que réu não concorreu para a infração penal - Absolvição por insuficiência de provas acertada – Sentença mantida – Recurso não provido.